Tribunal: TJES
Processo: 0003709-46.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003709-46.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO GHERMANO BATISTA GOMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E FRAUDE PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA IRREPETÍVEL ADMITIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP), com pena total de 22 anos de reclusão e 1 ano e 8 meses de detenção, em regime fechado, além de 510 dias-multa; e o segundo apelante pelo crime de fraude processual, com pena de 1 ano e 8 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa. Ambos requerem absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de latrocínio e fraude processual; (
ii
) estabelecer se a sentença de primeiro grau violou o princípio do in dubio pro reo, diante da negativa de autoria e da alegação de contradições nas provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação do primeiro apelante se funda em conjunto probatório robusto, composto por relatórios de investigação, laudos periciais, boletins de ocorrência, interceptação telefônica e múltiplos depoimentos que indicam a prática de latrocínio com intenção de subtrair a arma de fogo da vítima, policial civil aposentada. A materialidade e a autoria do crime de latrocínio restam comprovadas pela entrada do acusado baleado em hospital na mesma madrugada do crime, pela confirmação de que prestava serviços à vítima, e pelos depoimentos que apontam seu interesse na arma da vítima. A versão apresentada pela defesa do primeiro apelante apresenta contradições internas e externas, especialmente em relação ao local e dinâmica dos disparos, à existência de silenciador e ao número de tiros. A prova testemunhal colhida na fase policial, especialmente o depoimento da irmã da vítima que faleceu antes da instrução, foi corretamente admitida como prova irrepetível, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A fraude processual resta demonstrada pelos elementos que indicam adulteração da cena do crime e troca de munições, com envolvimento de ambos os apelantes, sendo corroborada por escutas telefônicas legalmente autorizadas e confirmadas em juízo. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação, realizados em juízo, são válidos e têm especial relevância, especialmente quando coerentes com outros elementos probatórios dos autos. As teses defensivas foram afastadas diante da ausência de verossimilhança e da força probatória dos demais elementos, os quais convergem para a responsabilização penal dos apelantes.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 3º, II, e 347, parágrafo único; CPP, art. 155, parte final.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.306.766/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/09/2023, DJe 19/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.808.743/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; TJES, ApCrim 0009554-43.2013.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28/08/2023; TJES, ApCrim 0001628-55.2016.8.08.0037, Rel. Des. Willian Silva, j. 25/08/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003709-46.2013.8.08.0048
SESSÃO DIA: 09/07/2025
R E L A T Ó R I O
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-Cuidam os autos de recursos de recurso de apelação criminal, interpostos por Fabrício Ghermano Batista Gomes e Rafael de Carvalho Rodrigues, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra (fls. 661/667 dos autos físicos), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar: i) o primeiro apelante nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, e do art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa; e ii) o segundo apelante nas sanções do art. 347, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto. Em razões recursais sediadas no id. 10653919, a defesa de Fabrício Ghermano Batista Gomes requer, em síntese, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto à autoria. A defesa de Rafael de Carvalho Rodrigues, conforme razões recursais acostadas no id. 10671187, pugna pela absolvição do apelante, por falta de provas.
O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões apresentadas no id. 12004904, pugna pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes, com o que aquiesce a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão no id. 13060034.
É o relatório. À revisão.
Vitória, 22 de maio de 2025
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-O item seguinte, 29 da pauta, também foi objeto de inscrição da doutora Bianca Campelo Ribeiro, relator desembargador Éder Pontes da Silva.
Com a palavra, doutora.*
A SRª ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-Pois não, Excelência.
Excelências, recebam meus cumprimentos mais uma vez. Como já cumprimentei a todos, nesta oportunidade gostaria de agradecer aos eminentes Desembargadores Eder Pontes da Silva, Pedro Valls Feu Rosa, Fernando Zardini Antonio, que me receberam de forma muito respeitosa e cordial em vossos gabinetes, quando na oportunidade de despachar os memoriais. Muito obrigada.
Com a devida vênia, essa defesa assoma esta tribuna hoje com o propósito de demonstrar, de forma objetiva, respeitosa e amparada nas provas dos autos, as razões pelas quais o apelante Fabrício Germano Batista Gomes deve ser absolvido das graves imputações que lhe foram injustamente atribuídas.
Trata-se de uma apelação criminal interposta contra uma sentença condenatória pelo crime de latrocínio consumado e pelo crime de inovação artificiosa da cena do crime, onde foi aplicada uma pena de 23 anos e 8 meses de reclusão. A defesa não ignora a gravidade dos fatos. O crime é um crime muito grave, é um crime extremamente grave, é um crime repugnante. Tampouco vim aqui para minimizar a dor da vítima, que é uma respeitada policial civil aposentada.
No entanto, a nobre missão que esta câmara desempenha exige rigor técnico na análise das provas.
O crime aconteceu em janeiro de 2013. E o que a defesa confirma, através de ter anexado o inquérito policial 018, também de 2013, é que no mesmo dia dos fatos desse crime de latrocínio, durante a madrugada, em horário similar, o apelante Fabrício foi vítima de uma tentativa de homicídio dentro da sua residência, no mesmo bairro da vítima, bairro Nova Carapina, no município de Serra, com disparos que atingiram a região do tórax, abdômen, perna, com lesão no baço, com sangramento ativo. Fabrício, nessa madrugada, deu entrada em estado gravíssimo no Hospital Dório Silva, onde permaneceu internado.
O que temos aqui são dois crimes que ocorreram quase que de forma simultânea, Excelências.
O que a tese acusatória sustenta nesse caso? A tese acusatória sustenta que o Fabrício, com o corréu Rafael, teria ido até a residência da vítima, da senhora Lacy, ceifaram a sua vida, subtraíram a arma de fogo e teriam mudado a cena do crime; que a vítima, a senhora Lacy, teria utilizado a própria arma de fogo (dela), que foi subtraída posteriormente, para atirar contra o apelante Fabrício; que a partir de então Fabrício teria saído da residência da senhora Lacy, percorrido cerca de um quilômetro, gravemente ferido, e teria ido até a sua casa, e lá, na sua casa, teria provocado esses disparos dentro do seu quarto.
Só que, Excelências, é fisicamente impossível que o Fabrício tenha tido condições físicas de ter saído gravemente ferido, gravemente debilitado, percorrido cerca de um quilômetro até a sua residência, machucado, ferido, e ele mesmo ter provocado os disparos que foram feitos dentro do seu quarto.
O inquérito 018, de 2013, que é o inquérito que investiga essa tentativa de homicídio que o Fabrício sofreu, traz a perícia do quarto do Fabrício; ele traz as marcas de disparos que foram efetuados dentro do quarto do Fabrício.
Então, durante esse período de 2013 até o ano de 2022, o Fabrício foi intimado a depor mais de três vezes na sede da DHPM, comparecendo a todas as intimações, colaborando, prestando seu depoimento de forma voluntária, colaborando com as investigações.
Senhores Desembargadores, acompanho esse caso pessoalmente desde o ano de 2022, que foi quando o Fabrício me constituiu como advogada. Foi quando a delegada, doutora Rafaela Aguiar, pediu, intimou o Fabrício para comparecer àquela delegacia para fazer um exame de DNA, uma vez que ela afirmou ter encontrado material genético masculino na cena do crime. E é justamente nesse ponto que chamo a atenção de Vossas Excelências, porque existem provas científicas dentro destes autos que afastam categoricamente a autoria do crime.
Existe um laudo muito importante, que é o laudo 050, de 2022. Esse laudo deixa muito claro que foi realizada a perícia de dois locais distintos, lá em 2013. Hoje, se isso tivesse acontecido, hoje, uma das teses que eu estaria sustentando seria a nulidade por quebra da cadeia de custódia. Só que isso aconteceu em 2013. Eu não posso argumentar isso aqui hoje, porque ainda não existia essa lei.
Então, retomando, esse laudo atesta dois locais de crimes diferentes. Foi realizada perícia tanto na residência da vítima destes autos, da vítima de latrocínio, senhora Lacy, na Rua Resplendor, quanto na casa do Fabrício, no mesmo município, no mesmo dia, na Rua Caxambu. O laudo deixa muito claro aonde cada material genético foi colhido. Houve uma confusão, Excelências, do material genético.
O laudo 050-2022, além de trazer esses dois locais distintos, também comprova algo muito importante para esse processo. Comprova que todo o material genético, todo o sangue encontrado na cena do crime de latrocínio, na Rua Resplendor, é de material genético pertencente ao cadáver da vítima. Não existe um material genético do sexo masculino na cena do crime. O material genético masculino que existe nos autos é o material genético colhido na Rua Caxambu, na residência do Fabrício, quando este sofreu uma tentativa de homicídio.
E aí, quando a doutora Rafaela solicitou, intimou o Fabrício (o apelante), para que fosse à delegacia afirmando que precisaria de fazer a compatibilidade do material genético, quando informei isso ao apelante, o apelante prontamente disse:
“Eu vou fazer esse exame; vai ser a minha chance, doutora Bianca, de sair dessa investigação, porque eu nunca estive na residência da senhora Lacy, não conheço a senhora Lacy; eu vou fazer esse exame; vai ser o momento de conseguir provar a minha inocência durante todos esses anos”.
O Fabrício fez o exame e o exame deu positivo. O exame não teria como não dar positivo, porque foi pego o sangue que foi colhido na residência dele, em 2013, quando ele sofreu uma tentativa de homicídio, e foi comparado com o sangue dele próprio. Não teria como o laudo 088 ter um resultado diferente, senhores. Não teria.
Então, estamos aqui diante de uma prova científica que afasta a presença do apelante na cena, do crime. Essas evidências retiram o Fabrício da cena do crime. Isso aqui não são alegações defensivas, é base científica, senhores. É perícia, é laudo pericial, é prova técnica.
As alegações de que Fabrício conhecia a vítima, de que Fabrício teria prestado serviço de capina para a vítima, não encontra qualquer respaldo nos autos.
As testemunhas mais próximas da vítima, que foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento, a irmã da vítima foi ouvida, o vizinho, chamado Pedro, também foi ouvido. Inclusive um vizinho muito próximo, porque o senhor Pedro era tão próximo da dona Lacy que ele tinha as chaves da casa dela. Foi ele que abriu a casa dela quando a perícia chegou no local, quando a polícia chegou. E eles foram categóricos ao afirmar em audiência que jamais viram Fabrício naquele local; que jamais viram Fabrício prestando qualquer tipo de serviço de capina, seja lá o que for, para a vítima Lacy. Nenhum deles conhecia a vítima Lacy.
Outro depoimento também foi o depoimento de Patrick Loureiro, que foi utilizado na sentença. Ele desmentiu o depoimento dele em juízo. Ele afirmou que prestou um depoimento na sede investigativa sob coação policial. A investigadora responsável pelas diligências não conseguiu individualizar a conduta dos acusados, até porque assumiu essa investigação em 2022; ela não acompanhou as primeiras diligências; ela não conseguiu citar uma testemunha ocular porque não existe, Excelências, testemunha ocular. Não existe câmera de videomonitoramento, não existe nenhuma prova que consegue colocar o apelante na cena do crime.
Quanto ao crime de inovação artificiosa, a mera presença de panos, de baldes na residência da vítima, não são suficientes para imputar a autoria ao apelante. Não há elemento também que indique que Fabrício esteve no local, que praticou qualquer conduta de ocultação.
O Ministério Público se apoia nos depoimentos prestados pela irmã do apelante, falando que ela não soube dizer se ela ouviu ou não o barulho dos disparos, sendo que era uma casa enorme; se apoia no depoimento do Fabriciano, que foi o colega que prestou socorro ao Fabrício, porque ele falou que não se recorda de ter visto o cadeado quebrado; depois que viu o cadeado quebrado. Sendo que ele foi lá para ajudar o Fabrício, ele foi lá para pegar o Fabrício, levar o Fabrício para o hospital, o Fabrício gravemente ferido.
Então, não é possível apoiar-se em depoimentos assim, em coisas tão frágeis, para ter uma condenação dessa.
O Fabrício, aqui, foi vítima duas vezes. Ele foi vítima quando sofreu uma tentativa de homicídio e quando ele sofre uma acusação errônea do Estado. Ele foi alvejado dentro da sua casa, sobreviveu, e desde então passou a responder por um crime que não cometeu.
Outro ponto também é que o Fabrício responde a um crime de homicídio. Ele responde a um crime de homicídio de uma mulher que foi assassinada, brutalmente assassinada, com modus operandi muito parecido com o dessa vítima, um mês antes. Um crime que ele responde em liberdade porque os elementos são frágeis. Mas isso não pode se misturar com esse processo.
O que o Fabrício cometeu, os outros crimes que o Fabrício responde não podem ser levados em considerações para haver aqui uma condenação injusta. O Fabrício não está em nenhuma fase do inter criminis destes autos.
Essa acusação se desenvolveu com provas suspeitas, com conjecturas criadas pela investigação policial. E o que houve aqui, senhores, foi um erro gravíssimo. E o direito impõe que a dúvida deve favorecer o réu.
Neste caso,Excelências, não há apenas dúvida. Há absoluta ausência de prova de autoria.
Já finalizando, a defesa requer o conhecimento e o provimento da apelação criminal para que esta egrégia Primeira Câmara Criminal absolva o Fabrício Ghermano nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal, porque não se pode manter uma condenação que ignora os dados objetivos. Não pode haver uma condenação que desconsidera laudos científicos e que se ampare em conjecturas.
Condenar alguém nessas circunstâncias, senhores, não é fazer justiça.
Que esta Corte restabeleça o reequilíbrio e reconheça a verdade dos fatos, sendo a absolvição a única decisão juridicamente possível nesse caso. E é nestes termos que a defesa se manifesta.
Muito obrigada.
*
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-Pois não, doutora. Com a palavra o eminente relator.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-Presidente, cumprimento a defesa e peço o retorno dos autos.
*con
DATA DA SESSÃO: 23/07/2025
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-Eminentes Pares,
Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada Dra. Bianca Campelo Ribeiro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.
Rememorando o caso, cuidam os autos de recursos de recurso de apelação criminal, interpostos por Fabrício Ghermano Batista Gomes e Rafael de Carvalho Rodrigues, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra (fls. 661/667 dos autos físicos).
A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narra, nos seguintes termos:
“[...] Revelam os autos do inquérito policial (anexo) que fundamenta a presente denúncia que, na noite do dia 3 de janeiro de 2013, nas dependências da residência de n.º 426, da rua Resplendor, no bairro Nova Carapina I, neste município, os denunciados FABRÍCIO GHERMANO BATISTA GOMES, vulgo ‘’BILL’’ e RAFAEL CARVALHO RODRIGUES, vulgo ‘’RAFAEL LAGARTO’’, em acordo de vontades, ingressaram na residência da vítima Lacy Fernandes Ribeiro, policial civil aposentada, mediante arrombamento, para subtrair sua arma de fogo, um revólver calibre .38, marca TAURUS, n.° OI16177, modelo 85S.
Consta que para subtrair a arma de fogo da vítima, os acusados mataram a vítima utilizando uma faca. Consta dos autos que, a vítima morava sozinha e eventualmente contratava serviços de limpeza de quintal (capina) para sua residência, tendo o denunciado FABRÍCIO, prestado este tipo de labor para a vítima em algumas oportunidades. Sendo assim, cultivava o modus operandi de verificar o número de residentes, a rotina do lar, quais bens poderiam ser furtados, entre outros.
Infere-se dos indícios colhidos que no dia dos fatos, os denunciados FABRÍCIO e RAFAEL adentraram na casa da vítima e, após quebrarem o vidro da porta e terem acesso as chaves da casa que se encontrava na fechadura.
Contudo, os denunciados foram surpreendidos pela vítima, que notou a prática criminosa e se armou, vindo a reagir, desferindo três disparos de arma de fogo contra o denunciado FABRÍCIO.
Os autos relatam que por estar em desvantagem numérica e física, se tratando de mulher idosa, à época com idade superior à 60 (sessenta) anos, FABRÍCIO e RAFAEL conseguiram atacá-la com 15 (quinze) golpes de arma branca (faca) que ceifaram sua vida, constatando o emprego de violência, conforme Laudo Cadavérico à fl. 56.
Após a consumação do delito, os denunciados subtraíram o revólver da vítima, arrastaram o corpo da vítima para o pavimento superior da residência e ainda tentaram limpar o local do crime para apagar os vestígios que os incriminariam, ficando claro o objetivo de inovar artificiosamente no processo penal, o estado de coisa e de pessoa, com o fim de induzir a erro o perito criminal [...]”.
Diante dos fatos acima apontados, e, após o regular desenvolvimento do processo, a douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Fabrício Ghermano Batista Gomes nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, e do art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena total de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e Rafael de Carvalho Rodriguesnas sanções do art. 347, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.
Em razões recursais sediadas no id. 10653919, a defesa de Fabrício Ghermano Batista Gomes requer, em síntese, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas quanto à autoria.
A defesa de Rafael de Carvalho Rodrigues,conforme razões recursais acostadas no id. 10671187,pugna pela absolvição do apelante, por falta de provas.
Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo à análise dos pleitos absolutórios quanto aos crimes de latrocínio e de fraude processual, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.
Inicialmente, destaco que o crime de latrocínio se configura como crime autônomo e complexo, o qual surge da conjunção dos crimes de roubo e homicídio ou de lesão corporal grave, exigindo, para sua consumação, que a violência da qual resulte a morte ou a lesão corporal da vítima, seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem.
Assim, haverá latrocínio quando ficar verificado o dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal ou morte), conforme se extrai da dicção do art. 157, § 3º, do CPB, in verbis:
“Art. 157. [...].§ 3º Se da violência resulta:I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
Sobre o tema, ensina Rogério Sanches que “a figura do latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim, a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio” (in: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. Ed. rev. Ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 301).
Por sua vez, o crime de fraude processual está previsto no artigo 347, do Código Penal, nos seguintes termos:
Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.
No presente caso, verifico que a autoria e a materialidade dos crimes em questão encontram-se devidamente comprovadas nos autos, por meio do Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 05/09, Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, Auto de Apreensão de fl. 22, Boletim de Ocorrência Policial de fls. 26, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 59, Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 100/130, Relatório de Investigação de fls. 205/218, Relatório de Interceptação Telefônica de fls. 316/319, Relatório de Investigação de fls. 416/420 e Relatório Final de fls. 438/450, bem como pela prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual.
Inicialmente, destaca-se que constou no Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 0/09, que a vítima era policial civil aposentada e foi encontrada nua no terraço de sua residência, com diversos ferimentos por arma branca. O corpo da vítima foi encontrado por vizinho e por uma irmã da vítima. Constou, também, que na casa da vítima havia muito sangue, por todos os cômodos, havendo sinais de que a cena do crime foi adulterada e lavada com água. Segundo o referido relatório, foram encontrados estojos deflagrados, compatíveis com munições calibre .38, sendo esse o calibre da arma de fogo que a vítima tinha registro. Ainda de acordo com o relatório, na mesma ocasião, Fabrício Ghermano Batista Gomes deu entrada baleado em um hospital da região, tendo sido recebidas denúncias via CIODES no sentido de que ele teria envolvimento com o crime em questão. Confira-se:
“Prosseguimos para o referido local, onde confirmamos que a vítima tratava-se de Lacy Fernandes Ribeiro, 64 anos de idade, investigadora de Polícia aposentada. A vítima encontrava-se nua no terraço de sua residência, na posição decúbito ventral. Na escada e no corredor que dá acesso ao terraço havia muitas manchas de sangue, e uma faca de cozinha de serra de cor azul suja de sangue. Havia também manchas de sangue na escada que dá acesso a residência, onde também foi encontrado um cabo de faca de cor branca, a lâmina quebrou-se e ficou cravada no pescoço da vítima. Havia também muito sangue na cama da vítima, nas paredes da sala, na cozinha, na pia do banheiro, em fim em quase toda a casa. O sangue da pia do banheiro talvez seja do autor que se feriu ou foi ferido pela vítima, o referido sangue foi coletado pelo perito para exame. Também foi coletado sangue de uma sombrinha que estava no sofá da sala com o cabo envergado. Em cima do sofá foi encontrado em uma sacola três pares de algemas e suas respectivas chaves. Em cima da cama da vítima foi encontrado um coldre de arma de fogo de cor preto. Em cima de um móvel do banheiro foi encontrado em uma embalagem plástica várias munições calibre 38 e estojos deflagrados; recolhidos pela perícia. Segundo familiares a vítima possuía uma arma de fogo, revolver calibre 38, 5 tiros, marca Taurus, nº. 0116177, modelo 855, conforme certificado de registro nº. 000057297, encontrado junto aos pertences da vítima. Segundo a irmã da vítima, Sra. Vera Lúcia, a vítima dizia que dormia com a arma debaixo do travesseiro. [...] Próximo ao corpo da vítima havia uma mangueira tipo de jardim que possivelmente foi utilizada pelo autor para lavar sangue, não se sabe se da vítima ou do autor. Dentro da residência da vítima também havia indícios de que havia sido lavado, um balde com água e pano sujos de sangue foi encontrado em cima da mesa da cozinha. No chão da cozinha também havia muitos cacos de vidro. Segundo as irmãs da vítima que estavam no local, Luci e Vera Lucia, a vítima era depressiva e tornava remédios controlados. Disseram que a vítima estava em tratamento dentário, que estava extraindo todos os dentes da boca. Disseram que a vítima teve um relacionamento amoroso com José Raimundo de Freitas, que segundo uma carteira de visitante de 2004, estava preso no PSMA em Viana. Disseram que a vítima havia terminado o relacionamento com o preso já há algum tempo. Luci disse que chegou a casa por volta de 9h30min, chamou pela vítima e não foi atendida. Disse que ligou para o telefone nº 3341-497 telefone Livre da Embratel, e foi atendida por uma voz masculina que disse "sobe aqui". A mesma disse que ficou assustada e chamou o vizinho da vítima, Pedro Geraldo, que possuía a chave do portão da casa da vítima. Disse que os dois entraram e viram o sangue na escada e em seguida dentro de casa, que a casa se encontrava com a porta da cozinha aberta, bem como o portão de grade de aço. Disseram que depois viram que o vidro da porta estava quebrado e a chave estava na fechadura. Onde concluímos que o autor teria quebrado o vidro, destravado a porta de vidro e tido acesso a chave que abre a fechadura que estava na porta. Pedro disse que em seguida viu o rastro de sangue no quintal e foi até a escada que dá acesso ao terraço, onde viu muitas manchas de sangue. Disse que subiu a escada e encontrou o corpo da vítima, acionando o Ciodes imediatamente. As irmãs disseram desconhecer que atualmente a vítima tivesse algum relacionamento amoroso. Pedro disse que possuía a chaves do portão da casa da vítima, por ser muito amigo da mesma, e que a vítima tinha lhe incumbido que caso a mesma não aparecesse todos os dias até as 10h00min o mesmo poderia utilizar a chave e entrar para ver o que estava acontecendo. Segundo familiares a vítima tinha medo que algo lhe acontecesse durante a noite, pois tinha problemas de saúde. Pedro disse que Lacy costumava contratar "CARIOCA", morador de Vila Velha, para fazer serviços para a mesma em sua casa. Disse que "Carioca" costumava ir muito a casa da vítima. Disse desconhecer que a vítima tivesse algum relacionamento amoroso. Disse que a vítima não era de receber visitas em sua casa, somente familiares. Uma equipe da DHPM foi enviada ao local pelo chefe da Divisão para auxiliar nas investigações. Após informações do Ciodes foram ao Hospital Dório Silva, onde estava recebendo atendimento após ser baleado na perna e no abdômen, Fabricio Ghermano Batista Gomes, vulgo Bill. O Ciodes também teria passado informações a equipe da DHPM de denúncias que ligariam "Bill" ao crime em tela”.
Ao ser ouvido em juízo, o Policial Civil Rogério da Silveira Romualdo ratificou os termos do referido relatório de investigação.
Ainda nesse sentido, consta nos autos o Boletim de Ocorrência de fls. 26, em que é narrado que Fabrício Ghermano Batista Gomes deu entrado no hospital Dório Silva, uma vez que foi alvejado com 03 (três) disparos de arma de fogo, fato que se deu na mesma madrugada da morte da vítima Lacy Fernandes Ribeiro. Na ocasião, os policiais militares que lavraram o boletim de ocorrência registraram que o acusado confirmou que estava limpando o terreno para a vítima Laci Fernandes Ribeiro, negando, no entanto, envolvimento com a sua morte. Confira-se:
“Ao render a dupla de policiais [...] na escolta de preso no Dório Silva, foi verificado que havia u indivíduo baleado, de nome Fabrício Ghermano Batista Gomes, vulgo ‘Biu’, que teria dado entrada no hospital Dório Silva, por volta das 06:05 horas. Em contato com o Ciodes, nada foi encontrado contra o mesmo, porém em contato com o CB Rogério, o mesmo achou coincidência ter um baleado vindo do Bairro Nova Carapina, no mesmo horário que ocorreu o homicídio de uma policial civil aposentada, de nome Laci Fernandes Ribeiro, 65 anos. Em contato com os policiais civis Eduardo Flores e Ernani Miranda Reis, da DCCVS, o suspeito foi deixado aos cuidados dos mesmos para levantamentos. O suspeito foi atingido no abdômen, coxa e perna direita com três disparos de arma de fogo. O suspeito informou que conhecia a policial civil e que estava limpando o terreno para ela, mas negou a autoria do homicídio”.
Ainda na fase extrajudicial, foi elaborado o Relatório de Investigação de fls. 205/218, no qual constou que, segundo informações de vizinhos, um rapaz de nome Fabrício fazia serviços de limpeza no quintal da vítima. Confira-se:
“ÂNGELA MAYA: RG 1238415, residente na rua Lambari, nE 164, Nova Carapina I, Serra/ES, cel. 27 988728572. Disse que não conhecia LACY, que conhece LORENA pois elas pertencem a mesma igreja, que ela conhecia um rapaz de nome FABRICIO que fazia alguns serviços de limpeza de quintal para LACY, mas que não sabe se ele teve envolvimento no crime ora Investigado, que FABRICIO foi um menino criado junto com seus filhos, que não sabe o que aconteceu para FABRICIO se envolver com o tráfico depois de crescido, que perdeu o contato com ele, que não sabe dar maiores informações”.
Nesse mesmo sentido, tem-se o relato da testemunha Vera Lucia Fernandes Ribeiro, irmã da vítima, que, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 23/30), destacou que sua irmã informou que havia contratado alguns “meninos” para podarem o seu quintal, identificando que o rapaz era conhecido como “Bil” e agia na companhia de outros dois homens, sendo que um se chamava Fabrício. Na oportunidade, destacou que soube que um desses rapazes havia dado entrada baleado no Hospital Dório Silva. Confira-se:
“que a declarante tinha contato diário com .sua irmã LACY e conversaram pela ultima vez na manhã do dia 02.01.13, por telefone, ocasião em que combinaram que se encontrariam no dia seguinte para almoçarem juntas, na casa da declarante; que LACY residia sozinha, sofria de depressão e fazia uso de remédios controlados; que a vitima não tinha o hábito de receber visitas e ao cair da noite se trancava em casa e não fazia mais contatos com amigos e familiares; que por vezes um senhor de apelido "CARIOCA" fazia limpeza no quintal da casa da vitima e a declarante o considera como pessoa de confiança de LACY; que no final do ano LACY relatou a declarante que havia contratado "uns meninos bonzinhos" para cortar um pé de abacate em seu quintal; que analisando a agenda de telefone da vitima a declarante encontrou uma anotação recente com a escrita "pode de árvore ADILSON 27 9616 9605"; que encontrou ainda outro cartão de poda de árvore com os nome BRASILTON e ALEX n. tel.: 9842 1734 9506 1019; que a declarante viu que o trabalho ficou mal feito pois a árvore foi podada com facão e não com serra elétrica, o que lhe causou estranheza; que a declarante ouvíu comentários de que um rapaz havia dado entrada baleado no Hospital Dório Silva e que ele estava limpando um quintal no momento dos fatos; que referido rapaz é conhecido como BIL e agia na companhia de outros dois homens, sendo um deles chamado FABRICIO; que outras duas mulheres morreram na região nas mesmas circunstancias da morte de LACY, ou seja, estavam sozinhas em casa e foram g assassinadas a facadas; que a declarante esteve na casa após o crime e afirma sem dúvidas que as facas encontradas no local não eram da casa de LACY, ou seja, os criminosos já entraram no local armados”.
Vale dizer que, conforme depoimento judicial de Luci Fernandes Ribeiro (que também é irmã da vítima), a testemunha Vera Lúcia Fernandes Ribeiro faleceu antes da instrução processual da presente ação penal, de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível, hipótese expressamente ressalvada na parte final do art. 155, do Código de Processo Penal, sendo, portanto, prova apta a sustentar a sentença condenatória.
Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser plenamente possível a utilização de depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, uma vez se tratar de prova irrepetível. Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA IRREPETÍVEL. RESSALVA DA PARTE FINAL DO ART. 155 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos. 2. O tribunal de origem afirmou a existência de provas materiais e indícios de autoria que apontam para a tentativa de homicídio pelo réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.306.766; Proc. 2023/0056752-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023).
Também nesse sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. DUAS VERSÕES POSSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRONUNCIAR OS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como, existindo dúvidas, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade e resguardado o exame aprofundado aos jurados. 2. A testemunha ocular prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas. Não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada. Desse modo, tal prova deve ser considerada como irrepetível e conferida força probatória apta a respaldar a pronúncia, em especial, porque corroborado por outras provas. Precedente do Colendo STJ. 3. Há prova judicializada, apontando indícios de que os réus estavam no local do homicídio, apesar de também existirem dúvidas de sua autoria. Assim, não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação. 4. Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado. 5. No que concerne às qualificadoras, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas. Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de terem surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região. 6. Recurso ministerial conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0009554-43.2013.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de julgamento 28/08/2023).
Em sentido semelhante foi o depoimento judicial de Luci Fernandes Ribeiro, outra irmã da vítima, conforme trecho a seguir:
“que é irmã de Lacy; que no dia dos fatos tinha combinado com sua irmã de almoçar com ela; que quando chegou em sua casa, ela não estava no portão esperando como de costume; que pegou a chave com uma pessoa, vizinho, que não se lembra quem era; que o portão estava trancado; que abriram o portão, mas não foi ver o corpo; que presenciou um cabo de uma faca na entrada e já começou a pensar em coisa ruim; que estava com sua mãe, que já faleceu; que essa morte abalou muito sua mãe; que presenciou muita água com sangue, que ele tentou lavar a cozinha e o banheiro; que começou a andar pela casa, procurando por sua irmã; que foi chegando gente; que sua irmã que morava ao lado já faleceu, assim como seu cunhado, também faleceu, e ele poderia falar sobre os fatos; que várias pessoas chamaram polícia; que ficou sabendo que a vítima pedia a algumas pessoas para limpar seu quintal; que só não acharam foi a arma da vítima; que a arma foi roubada; que não encontraram a arma, tinha só a capa da arma; que comentavam que os dois acusados, que entravam na casa dela para capinar o quintal, é que teriam praticado o crime; que quem comentou isso na época foi a sua irmã e seu cunhado, que já faleceram, pois moravam perto da casa da vítima; que eles falavam que as únicas pessoas que frequentavam a casa da Lacy eram esses dois que limpavam o quintal; que desde o começo achavam que eram eles”.
Prosseguindo, a Policial Civil Geislane Pio Ferreira, ao ser ouvida em juízo, narrou acerca de todas as informações que constaram no inquérito policial, pormenorizando as diligências realizadas durante a investigação. Na ocasião, confirmou que havia informação no sentido de que o acusado Fabrício fazia serviços de capina na residência da vítima, bem como que o crime teria sido cometido em decorrência do interesse do acusado na arma de fogo da vítima, que era policial civil aposentada. Narrou, ainda, que o acusado Fabrício deu entrada baleado no hospital na mesma ocasião do assassinato da vítima Lacy, sendo que a participação de Rafael se confirmou em decorrência de interceptação telefônica, por meio da qual foi identificado que houve troca das munições da arma de fogo da vítima. Confira-se:
“que participou da investigação de continuidade; que assumiu esse inquérito logo que entrou na Polícia; que se recorda que o Fabrício fazia serviço de capina para a Lacy, que é a vítima; que durante as investigações, obteve essa informação, de que a motivação do crime foi pelo interesse na arma de fogo de Lacy; que na época ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que foi ele junto com o Rafael, que era amigo dele; que quanto ao Fabrício, constava nos autos que ele deu entrada no hospital, baleado, no mesmo dia que aconteceu esse assassinato da Lacy; quanto ao Rafael, foi através de uma escuta, de uma interceptação telefônica, em uma conversa com uma mulher; que na conversa era dito que houve troca de munições no dia desse fato da Lacy; que a arma de fogo da vítima não foi localizada; que não conheceu a vítima, pois ela já era aposentada há muito tempo da polícia; [...] que a informação de que os acusados capinavam o quintal da Lacy se deu em razão de declarações dos vizinhos; que constou no relatório os elementos que colheram durante as investigações [...]”.
Ressalto, nesse particular, que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que diligenciaram nos autos, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Vejamos:
[...] 3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).
[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).
Quanto à interceptação telefônica citada, que foi devidamente autorizada judicialmente, cumpre transcrever trecho de conversa que consta no Relatório de Investigação de fls. 416/420, na qual Andrea Doria da Fonseca Barroso conversa com sua mãe, Marlice Soares da Fonseca, indicando que Fabrício (vulgo “Bil”) responderia por homicídio, bem como que uma munição encontrada na residência do acusado seria da arma da vítima, policial civil. Na oportunidade, indicaram que Rafael teria trocado determinada munição pelas munições que pegou do revólver da vítima. Confira-se:
MARLICE: Oi.ANDREA: l ai meu.MARLICE: Hãn?ANDREA: Já sai, acabei de sai.MARLICE: Cabou, você acabou de sai, "BILL" também já.ANDREA: Também.MARLICE: Hã, iai, falou tudo certinho?ANDREA: Falamos, eles vão pedir mandado de prisão para o "BILL".MARLICE: Hã?ANDREA: "BILL" vai ser preso, vão pedir mandado de prisão pra ele.MARLICE: Mandado de prisão'?ANDREA: Hãn rãn.MARLICE: Mas falou o que?ANDREA: Porque aquela bala que encontraram lá em cima, não tem? É do revólver da mulher, se acredita?MARLICE: Mentira'ANDREA: Duplo homicídio ele vai assinar.MARLICE: Caralho!! mais ai, mas tem como provar que...ANDREA: Mais sabe o que é o que deve ter acontecido, RAFAEL deve ter trocado as porra das balas lá ó, deve ter trago do revolver da mulher, em vez de ter trago as que ele pegou.MARLICE: É o RAFAEL falou que deu qualquer, deu qualquer uma bala que tinha.ANDREA: Então, foi isso que aconteceu, a bala era da policial, do revólver dela.MARLICE: Mais aí, tem como provar que...ANDREA: Mas foi encontrado, mais foi encontrado, então SILAS sabe que o RAFAEL trocou, ai vai cair nas costas do RAFAEL também do mesmo jeito, não sei, não sei o que vai acontecer não, a advogada falô que vão pedir mandado de prisão pra ele, entendeu'? Vai chegar lá na casa dele ou ai em casa, eles vão ai prender ele.MARLICE: Jesus amado!ANDREA: Ele vai se entregar ue, ele vai responder, fazer o que?MARLICE: Meu Deus do céu, a advogada tem que correr atrás disso ue.ANDREA: A advogada falou que vai esperar um tempo pra vê o que vai resolver, que não vai ser assim imediatamente, ai ela vai vê o que vai poder fazer ue.MARLICE: É porque ela ta recebendo pra não deixar "BILL" ir preso né.ANDREA: Eu fui tranquila dessa vez não me perguntaram quase nada não.MARLICE: É? você saiu limpa ne?ANDREA: É porque as testemunhas lá que eles pegaram foto tinha a fato de uns três caras lá, ai eles pegaram e mostraram pra gente porque foi aqueles caras que falaram que foi o "BILL" que matou a mulher, entendeu? que eles eram testemunhas.MARLICE: Quem eram esses caras?ANDREA: Não sei não, nunca vi não, e os caras falaram que foi o "BILL" que matou.[...]MARLICE: Andrea, aqueles homens da divisão de homicídios vieram aqui agora, pra eu ir depor terça feira, mas eu não vou sozinha eu não vou, terça feira 14h da tarde tenho que ir lá na divisão de homicídios pra dar depoimento, me perguntaram se eu era a mãe da Andrea Daria falei que sim, perguntei se era o caso do "BILL", responderam que desse ai mesmo que matou uma mulher no barro branco.ANDREA: Então, mas não dá nada não!MARLICE: Ta, não dá nada.ANDREA: Não vai da nada não mãe, vai dá é pra ele, eles só querem saber mesmo, que eles estão falando que ele é o acusado e pronto eles só vão te perguntar se você conhecia a policial.MARLICE: Eu vou falar tudo que eu falei da primeira vez.ANDREA: Que mãe, você vai falar somente o que te perguntar, eles nem me perguntaram muita coisa, entendeu, eles ficaram mais tempo com o "BILL" lá dentro, nem ficaram muito tempo comigo, eles querem saber da morte dessa policial agora, mais nada, eles vão te liberar, só isso, entendeu? mais nada.MARLICE: Ta bom, entao manda "BILL" avisar ao advogado porque vieram na minha porta agora manda "BILL" ligar pra advogada e falar que terça-feira 14h eles me convocaram lá 14h da tarde terça feira.ANDREA: Hunrum ta bom.
A testemunha Marlice Soares da Fonseca, na esfera policial, indicou que a conversa interceptada faz menção a uma munição pertencente à policial civil, que teria sido encontrada dentro do quarto do acusado Fabrício. Além disso, destacou que o acusado Rafael estava com a arma da policial civil, a qual teria comprado na boca de fumo, registrando, ainda, que ele teria trocado a munição encontrada na casa do Fabrício, que seria da arma da policial civil, por outra. Confira-se:
QUE tomou conhecimento que RAFAEL teria encontrado uma munição pertencente a policial dentro do quarto do FABRICIO; QUE não sabe dizer o que RAFAEL estava fazendo na casa de FABRICIO durante a madrugada; QUE perguntada se tem conhecimento se RAFAEL ou FABRICIO teriam capinado o quintal da casa das vítimas) respondeu que tomou conhecimento apenas que FABRICIO teria capinado o quintal da casa de MARIA RAMOS; o diálogo que teve com sua filha no dia 27/06/13, ao ser questionada sobre sua fala é que o Rafael falou que deu qualquer, deu qualquer uma bala que tinha" respondeu que quando retornou do hospital encontrou com RAFAEL em frente a casa do FABRICIO e ele lhe revelou que havia encontrado uma munição no quarto do FABRICIO e que ele teria trocado a referida munição por outra, mas não sabe explicar por qual motivo ele fez essa troca; QUE RAFAEL não lhe falou o que fez com a munição recolhida; QUE RAFAEL também informou para a declarante que estava com a arma da policial LACY a qual havia sido lhe passada na "boca de fumo; QUE RAFAEL era um dos donos da boca de fumo, mas não sabe dizer de onde seria a referida "boca"; QUE informa que quando RAFAEL recolheu a munição, ele tinha conhecimento de que seria da arma da policial morta; QUE perguntada se FABRICIO trabalhava para RAFAEL respondeu que sim; QUE perguntada qual a função de FABRICIO no tráfico de drogas respondeu que ele trabalhava como "vapor; QUE perguntada por qual motivo disse que era para FABRICIO, vulgo "BILL", arrumar uma advogada para a declarante quando ela foi chamada a comparecer na delegacia respondeu que como ele "arrumou uma confusão" ele teria que "dar um jeito" e que "se ele que aprontou, ele que tinha que pagar; QUE perguntada sobre o paradeiro da arma da policial LACY não soube informar, mas acredita que RAFAEL tenha passado para frente essa arma (...)”.
Ao ser ouvida em juízo, a referida testemunha confirmou que “teve uma escuta da declarante com sua filha, que conversaram sobre uma bala do revólver”.
Não fosse o bastante, a testemunha Andrea Doria da Fonseca Barroso, uma das interlocutoras do diálogo interceptado, ao ser ouvida em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacou que o acusado Rafael lhe informou que encontrou uma munição em cima da casa do acusado do Fabrício no dia em que ele teria sido baleado, sendo essa munição do mesmo calibre da arma que ele pegou na boca. Confira-se:
“que conhece os acusados do bairro Nova Carapina; [...] que soube sobre a morte da vítima; que soube que o Rafael tinha pego uma arma na boca; que só sabe que ele pegou a arma, porque ele falou que pegou; que o Rafael falou que pegou a arma para a declarante depois que o Fabrício levou os tiros em casa; que entraram na casa de Fabrício e deram tiros nele; que ele foi na casa do Fabrício e achou uma bala em cima da casa dele; que ele viu que a arma que ele achou era a mesma bala da arma que ele pegou na boca; que não sabe dizer o calibre; que sabe disso através do Rafael; que chegou a ficar no hospital com o Fabrício; que ele lhe contou que a pessoa arrombou a porta de sua casa, tentou acender a luz, mas não conseguiu, e mesmo no escuro efetuou três disparos contra ele; que o Rafael disse que encontrou uma bala na casa do Fabrício no dia em que ele foi baleado e que essa bala era do mesmo calibre da arma que ele pegou na boca”.
Em contrapartida, o acusado Fabrício apresentou nos autos a versão de que foi baleado na mesma noite do latrocínio da vítima Lacy, indicando que isso teria acontecido em sua residência.
Nesse sentido, a defesa do acusado juntou aos autos cópia do inquérito policial deflagrado para investigar a suposta tentativa de homicídio por ele sofrida (fls. 545/566).
No referido inquérito policial, o acusado Fabrício indicou que “foi acordado por um impacto de uma bala acertando seu pé; que em seguida foram realizados outros disparos, porém, o declarante protegeu o rosto e se fingiu de morto; que o declarante não chegou a vê quem atirava, apenas que a arma possuía silenciador, uma vez que não ocorria o som dos estampidos”.
A despeito da versão do ora acusado no sentido de que os disparos efetuados contra ele teriam se dado com o emprego de silenciador, diante da ausência de estampidos, tem-se o depoimento judicial de Bárbara Batista Gomes, irmã do acusado, ouvida em juízo na condição de informante, que narrou que ouviu um disparo distante de arma de fogo e outro mais próximo, acreditando que esse teria sido contra o seu irmão. Confira-se:
“que no dia dos fatos, parou no supermercado, comprou algumas coisas para lancharem; que chegou do serviço, por volta de 20 h, comeram cachorro quente, assistiram TV e foram dormir; que por volta de 5 h da manhã escutou um barulho forte, um pouco distante, escutando um barulho um pouco mais forte mais próximo; que provavelmente barulho mais próximo foi quando alvejaram seu irmão; que seu irmão ficou muito debilitado e quase inconsciente; que acredita que arrombaram o cadeado; que ficaram marcas de tiro na parede do quarto dele; que ele não prestava serviços de capina pelo bairro; que mudaram de casa, após o ocorrido; que não conhecia a vítima”.
É evidente, portanto, a ausência de coerência entre as versões apresentadas pelo acusado e por sua irmã, especialmente diante da contradição quanto à existência ou não de barulho dos disparos arma de fogo. Lado outro, é pertinente consignar que o acusado foi atingido por três disparos de arma de fogo e não por um disparo, conforme indicado no depoimento da referida informante.
Por sua vez, o acusado Fabrício, em seu interrogatório em juízo, negou que teria prestado serviços para a vítima Lacy, confirmando apenas que havia feito serviços de capina no quintal de Maria. Confira-se:
“que não tem nenhuma participação nesse latrocínio; que não conhecia a vítima; que cresceu junto com Rafael; que nunca trabalhou com a vítima; que no dia 03, acordou com os tiros; que foi por volta de 5h a 5h20min, pois deu entrada no Dório Silva as 06h05min; que ligou para o Dó Fabriciano, o irmão dele atendeu, informando que tinha sido alvejado; que o Dó Fabriciano foi buscá-lo de carro e o levou para o hospital; que chegou no hospital bem debilitado; que o colocaram na maca e o levaram para operar; que na época alguns policiais foram no hospital, tiraram foto; que o algemaram na maca; que tomou conhecimento da morte da Lacy, uns três ou quatro dias depois, quando saiu na UTI; que chegou a comparecer na Delegacia uma vez; que teve que voltar no hospital, e retornou para prestar depoimento; que sempre compareceu na Delegacia, sempre que o chamaram lá; que tanto na época quanto dez anos depois, sempre compareceu à Delegacia; que capinou o quintal uma vez da Maria, no dia 09; que nesse mesmo dia 09, ela morreu; que por isso vincularam esse caso da Lacy com esse caso aí; que não sabe da arma da policial”.
A esse respeito, é relevante anotar que Maria, além de ser do mesmo bairro do acusado e da vítima, foi assassinada no mesmo dia em que o acusado fez o referido serviço, em circunstâncias semelhantes à vítima Lacy.
Por fim, o acusado Rafael Carvalho Rodrigues, em seu interrogatório, também negou envolvimento no caso, conforme transcrição a seguir:
“que é colega de bairro de Fabrício; que no dia da morte da policial, de madrugada, Fabrício me ligou, retornei a ligação e a mãe dele disse que ele foi baleado; que fui para a casa dele e vi Fabrício saindo de carro para o hospital; fiquei com o pai dele que é acamado, depois, fui no quarto e Fabrício ver se havia alguma coisa; que fiquei na casa de Fabrício até 13 horas e estava lá quando a polícia chegou; que nunca ouviu falar da vítima; que nunca soube da arma dele; que mostrou aos policiais o cadeado quebrado na casa do Fabrício e alguns pedaços de projétil de chumbo; que viu no quarto do Fabrício um furo na parede; que nunca prestou serviços para a vítima”.
Dessa forma, a despeito da negativa de autoria por parte dos apelantes, é certo que as versões por eles apresentadas, além de não guardarem coerência, são absolutamente dissonantes das provas produzidas nos autos.
Assim, restou devidamente demonstrado que o acusado Fabrício, com o intento de roubar a arma da vítima Lacy, para quem prestava serviços de capina, invadiu a sua casa durante a madrugada, desferiu diversos golpes de faca contra ela, sendo causa eficiente de sua morte, subtraindo, em seguida, a sua arma de fogo. Além disso, não há dúvidas que Fabrício e Rafael adulteraram a cena do crime, havendo provas pericial e testemunhal no sentido de que a cena do crime foi lavada, bem como de que o acusado Rafael realizou a troca de munição no quarto do acusado Fabrício, que seria da arma da vítima Lacy, de modo a atrapalhar as investigações a respeito do crime em comento.
Por todo o exposto, ao contrário do que aduzem as defesas dos apelantes, entendo que restou comprovada a autoria delitiva por parte dos apelantes em relação aos crimes do art. 157, § 3º, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, de modo que não merecem prosperar os pleitos absolutórios.
Especificamente quanto ao Laudo Pericial de Exame de DNA citado pela douta advogada em sua sustentação oral, reputo pertinente destacar que a referida prova pericial não foi utilizada como elemento de prova na sentença, tampouco foi abordada neste voto para confirmar o édito condenatório.
Nesse particular, o magistrado sentenciante, ao analisar as questões preliminares deduzidas pela defesa, tratou de declarar a imprestabilidade da referida prova, diante do lamentável equívoco na comparação de amostras de DNA, conforme razões a seguir:
"Sem qualquer dúvida, o laudo mostrou-se imprestável como meio de prova referente à autoria, eis que havia material genético de uma pessoa do sexo masculino, colhido na cena do crime, contudo não fora confrontado adequadamente com o material genético fornecido por FABRICIO. Por equívoco, o material fornecido por FABRICIO fora comparado com o material extraído na residência deste, no local em que disse que sofreu o disparo de arma de fogo, na noite em que LACY fora morta".
Feitas todas as considerações, CONHEÇO dos recursos de apelação criminal interpostos para, no mérito, lhes NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.
É como voto.
*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-Acompanho o voto do eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-Voto no mesmo sentido.
*mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003709-46.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO GHERMANO BATISTA GOMES, RAFAEL DE CARVALHO RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: BIANCA CAMPELO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LACY FERNANDES RIBEIRO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada Dra. Bianca Campelo Ribeiro, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, c
uid
am os autos de recursos
de recurso de apelação criminal, interposto
s
por
Fabrício Ghermano Batista Gomes
e
Rafael de Carvalho Rodrigues
,

inconformado
s
com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
1ª Vara Criminal de Serra

(fls.
661/667 dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narra, nos seguintes termos:

“[...] Revelam os autos do inquérito policial (anexo) que fundamenta a presente denúncia que, na noite do dia 3 de janeiro de 2013, nas dependências da residência de n.º 426, da rua Resplendor, no bairro Nova Carapina I, neste município, os denunciados FABRÍCIO GHERMANO BATISTA GOMES, vulgo ‘’BILL’’ e RAFAEL CARVALHO RODRIGUES, vulgo ‘’RAFAEL LAGARTO’’, em acordo de vontades, ingressaram na residência da vítima Lacy Fernandes Ribeiro, policial civil aposentada, mediante arrombamento, para subtrair sua arma de fogo, um revólver calibre .38, marca TAURUS, n.° OI16177, modelo 85S.

Consta que para subtrair a arma de fogo da vítima, os acusados mataram a vítima utilizando uma faca. Consta dos autos que, a vítima morava sozinha e eventualmente contratava serviços de limpeza de quintal (capina) para sua residência, tendo o denunciado FABRÍCIO, prestado este tipo de labor para a vítima em algumas oportunidades. Sendo assim, cultivava o modus operandi de verificar o número de residentes, a rotina do lar, quais bens poderiam ser furtados, entre outros.

Infere-se dos indícios colhidos que no dia dos fatos, os denunciados FABRÍCIO e RAFAEL adentraram na casa da vítima e, após quebrarem o vidro da porta e terem acesso as chaves da casa que se encontrava na fechadura.

Contudo, os denunciados foram surpreendidos pela vítima, que notou a prática criminosa e se armou, vindo a reagir, desferindo três disparos de arma de fogo contra o denunciado FABRÍCIO.

Os autos relatam que por estar em desvantagem numérica e física, se tratando de mulher idosa, à época com idade superior à 60 (sessenta) anos, FABRÍCIO e RAFAEL conseguiram atacá-la com 15 (quinze) golpes de arma branca (faca) que ceifaram sua vida, constatando o emprego de violência, conforme Laudo Cadavérico à fl. 56.

Após a consumação do delito, os denunciados subtraíram o revólver da vítima, arrastaram o corpo da vítima para o pavimento superior da residência e ainda tentaram limpar o local do crime para apagar os vestígios que os incriminariam, ficando claro o objetivo de inovar artificiosamente no processo penal, o estado de coisa e de pessoa, com o fim de induzir a erro o perito criminal [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e, após o regular desenvolvimento do processo,
a
dout
a
magistrad
a
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
Fabrício Ghermano Batista Gomes

nas sanções do
art. 157, § 3º,
inciso II, e do art. 347,
parágrafo único,
ambos
do
Código Penal
, à pena total de
2
2
(vinte e
dois
) anos
de reclusão e 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de
detenção
, em regime fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, e
Rafael de Carvalho Rodrigues
nas sanções do
art. 347,
parágrafo único,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de
detenção
,
além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Em

razões recursai
s
sediadas
no id.
10653919
, a defesa
de
Fabrício Ghermano Batista Gomes
requer, em síntese, a absolvição do apelante,
por insuficiência de provas quanto à autoria.

A defesa de
Rafael de Carvalho Rodrigues,
conforme razões recursais acostadas no id.
10671187
,
pugna pela absolvição do apelante, por falta de provas.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo à análise do
s

pleito
s
absolutório
s
quanto ao
s
crime
s
de latrocínio
e de fraude processual
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação
.

Inicialmente, destaco que o crime de latrocínio se configura como crime autônomo e complexo, o qual surge da
conjunção dos crimes de roubo e homicídio ou de lesão corporal grave
, exigindo, para sua consumação, que
a violência da qual resulte a morte ou a lesão corporal da vítima, seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem
.

Assim, haverá latrocínio quando ficar verificado
o dolo na conduta antecedente (roubo)
e
dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal ou morte)
,
conforme se extrai da dicção do art. 157, § 3º, do CPB,
in verbis
:

“Art. 157. [...].

§ 3º Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Sobre o tema, ensina Rogério Sanches que
“a figura do latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim, a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio”
(in: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. Ed. rev. Ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 301).

Por sua vez, o crime de fraude processual está previsto no artigo 347, do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito:

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

No presente caso,

verifico que a
autoria
e a
materialidade
do
s crimes em questão
encontra
m
-se devidamente comprovada
s
nos autos,
por meio do
Relatório de Investigação em
L
ocal de
H
omicídio de fls. 05/09,
Boletim de Ocorrência de fls. 10/11, Auto de Apreensão de fl. 22, Boletim de Ocorrência Policial de fls. 26,
Laudo de Exame Cadavérico de fl. 59,
Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 100/130,
R
elatório de Investigação de fls. 205/218,
Relatório de Inte
r
ceptação Telefônica de fls. 316/319,
Relatório de Investigação de fls. 416/420
e

Relatório Final de fl
s
. 438/450,
bem como pela prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual
.

Inicialmente, destaca-se que
constou no Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 0/09, que a vítima era policial civil aposentada e foi encontrada nua no terraço de sua residência, com diversos ferimentos por arma branca. O corpo da vítima foi encontrado por vizinho e por uma irmã da vítima. Constou, também, que na casa da vítima havia muito sangue, por todos os cômodos, havendo sinais de que a cena do crime foi adulterada e lavada com água. Segundo o referido relatório, foram encontrados estojos deflagrados, compatíveis com munições calibre .38, sendo esse o calibre da arma de fogo que a vítima tinha registro. Ainda de acordo com o relatório,
na mesma
ocasião
, Fabrício Ghermano Batista Gomes deu entrada baleado em um hospital da região, tendo sido recebidas denúncias via CIODES no sentido de que ele teria envolvimento com o crime em questão. Confira-se:

“
Prosseguimos para o referido local, onde confirmamos que a vítima tratava-se de Lacy Fernandes Ribeiro, 64 anos de idade, investigadora de Polícia aposentada. A vítima encontrava-se nua no terraço de sua residência, na posição decúbito ventral. Na escada e no corredor que dá acesso ao terraço havia muitas manchas de sangue, e uma
faca de cozinha de serra de cor azul suja de sangue. Havia também manchas de sangue na escada que dá acesso a residência, onde também foi encontrado um cabo de faca de cor branca, a lâmina quebrou-se e ficou cravada no pescoço da vítima. Havia também muito sangue na cama da vítima, nas paredes da sala, na cozinha, na pia do banheiro, em fim em quase toda a casa. O
sangue da pia do banheiro talvez seja do autor que se feriu ou foi ferido pela vítima, o referido sangue foi coletado pelo perito para exame. Também foi coletado sangue de uma sombrinha que estava no sofá da sala com o cabo envergado. Em cima do sofá foi encontrado em uma sacola três pares de algemas e suas respectivas chaves. Em cima da cama da vítima foi encontrado um coldre de arma de fogo de cor preto.
Em cima de um móvel do banheiro foi encontrado em uma embalagem plástica várias munições calibre 38 e estojos deflagrados; recolhidos pela perícia.
Segundo familiares a vítima possuía uma arma de fogo, revolver calibre 38, 5 tiros, marca Taurus, n
º
. 0116177, modelo 855, conforme certificado de registro nº. 000057297, encontrado junto aos pertences da vítima. Segundo a irmã da vítima, Sra. Vera Lúcia, a vítima dizia que dormia com a arma debaixo do travesseiro.
[...] Próximo ao corpo da vítima havia uma mangueira tipo de jardim que possivelmente foi utilizada pelo autor para
lavar sangue, não se sabe se da v
í
tima ou do autor. Dentro da residência da vítima também havia indícios de que havia sido lavado, um balde com água e pano sujos de sangue foi encontrado em cima da mesa da cozinha. No chão da cozinha também havia muitos cacos de vidro.
Segundo as irmãs da vítima que estavam no local, Luci e Vera Lucia, a vítima era depressiva e tornava remédios controlados.

Disseram que a vítima estava em tratamento dentário, que estava extraindo todos os dentes da boca. Disseram que a vítima teve um relacionamento amoroso com José Raimundo de Freitas, que segundo uma carteira de visit
a
nte de 2004, estava preso no PSMA em Viana. Disseram que a vítima havia terminado o relacionamento com o preso já há algum tempo. Luci disse que chegou a casa por volta de 9h30min, chamou pela v
í
tima e não foi atendida. Disse que ligou para o telefone n
º
3341-497
t
elefone Livre da Embratel, e foi atendida por uma voz masculina que disse "sobe aqui". A m
e
sma disse que ficou assustada e chamou o vizinho da vítima, Pedro Geraldo, que possuía a chave do portão da casa da vítima. Disse que os dois entraram e viram o sangue na escada e em seguida dentro de casa, que a casa se encontrava com a porta da cozinha aberta, bem como o portão de grade de aço. Disseram que depois viram que o vidro da porta estava quebrado e a chave estava na fechadura. Onde concluímos que o autor teria quebrado o vidro, destravado a porta de vidro e tido acesso a chave que abre a fechadura que estava na porta. Pedro disse que em seguida viu o rastro de sangue no quintal e foi até a escada que dá acesso ao terraço, onde viu muitas manchas de sangue. Disse que subiu a escada e encontrou o corpo da v
í
tima, acionando o Ciodes imediatamente. As irmãs disseram desconhecer que atualmente a vítima tivesse algum relacionamento amoroso. Pedro disse que possuía a chaves do portão da casa da vítima, por ser muito amigo da mesma, e que a vítima tinha
l
he incumbido que caso a mesma n
ã
o aparecesse todos os dias até as 10h
00
min o mesmo poderia utilizar a chave e entrar para ver o que estava acontecendo. Segundo familiares a vítima tinha medo que algo
l
he acontecesse durante a noite, pois tinha problemas de saúde. Pedro disse que Lacy costumava contratar "CARIOCA", morador de Vila Velha, para fazer se
rviços
para a mesma em sua casa. Disse que "Carioca" costumava ir muito a casa da vítima. Disse desconhecer que a v
í
tima tivesse algum relacionamento amoroso. Disse que a vítima não era de receber visitas em sua casa, somente familiares. Uma equipe da DHPM foi enviada ao local pelo chefe da Divisão para auxiliar nas investiga
ç
ões. Após informações do Ciodes foram ao Hospital Dório Silva, onde estava recebendo atendimento após ser baleado na perna e no abdômen, Fabricio Ghermano Batista Gomes, vulgo Bill.
O
Ciodes também teria passado informa
ç
ões a equipe da DHPM de denúncias que ligariam "Bill" ao crime em tela”.

Ao ser ouvido em juízo, o
Policial Civil Rogério da Silveira Romualdo
ratificou os termos do referido relatório de investigação.

Ainda nesse sentido, consta nos a
utos o Boletim de Ocorrência de fls. 26, em que é narrado que
Fabrício Ghermano Batista Gomes
deu entrado no hospital Dório Silva
,
uma vez que foi alvejado com 03 (três) disparos de arma de fogo,
fato que se deu na mesma madrugada da morte da vítima Lacy Fernandes Ribeiro
. Na ocasião, os policiais militares que lavraram o boletim de ocorrência registraram que o acusado confirmou que estava limpando o terreno para a vítima Laci Fernandes Ribeiro, negando, no entanto, envolvimento
com a sua morte
. Confira-se:

“
Ao render a dupla de policiais [...] na escolta de preso no Dório Silva, foi verificado que havia u indivíduo baleado, de nome Fabrício Ghermano Batista Gomes, vulgo ‘Biu’, que teria dado entrada no hospital Dório Silva, por volta das 06:05 horas. Em contato com o Ciodes, nada foi encontrado contra o mesmo, porém em contato com o CB Rogério, o mesmo achou coincidência ter um baleado vindo do Bairro Nova Carapina, no mesmo horário que ocorreu o homicídio de uma policial civil aposentada, de nome Laci Fernandes Ribeiro, 65 anos. Em contato com os policiais civis Eduardo Flores e Ernani Miranda Reis, da DCCVS, o suspeito foi deixado aos cuidados dos mesmos para levantamentos. O suspeito foi atingido no abdômen, coxa e perna direita com três disparos de arma de fogo. O suspeito informou que conhecia a
policial civil e que estava limpando o terreno para ela, mas negou a autoria do homicídio”.

Ainda na fase extrajudicial, foi elaborado o Relatório de Investigação de fls.
205/218,
no qual constou que, segundo informações de vizinhos, um rapaz de nome Fabrício fazia serviços de limpeza no quintal da vítima. Confira-se:

“ÂNGELA MAYA: RG 1238415, residente na rua Lambari, nE 164, Nova Carapina I, Serra/ES, cel. 27 988728572. Disse que não conhecia LACY, que conhece LORENA pois elas pertencem a mesma igreja, que ela conhecia um rapaz de nome FABRICIO que fazia alguns serviços de limpeza de quintal para LACY, mas que não sabe se ele teve envolvimento no crime ora Investigado, que FABRICIO foi um menino criado junto com seus filhos, que não sabe o que aconteceu para FABRICIO se envolver com o tráfico depois de crescido, que perdeu o contato com ele, que não sabe dar maiores informações”.

Nesse mesmo sentido, tem-se o relato da
testemunha Vera Lucia Fernandes Ribeiro, irmã da vítima,
que,
ao ser ouvida na esfera policial
(fls. 23/30)
, destacou que sua irmã informou que havia contratado alguns “meninos” para podarem o seu quintal, identificando que o rapaz era conhecido como “Bil” e agia na companhia de outros dois homens, sendo que um se chamava Fabrício. Na oportunidade, destacou que soube que um desses rapazes havia dado entrada baleado no Hospital Dório Silva. Confira-se:

“que a declarante tinha contato diário com .sua irmã LACY e conversaram pela ultima vez na manhã do dia 02.01.13, por telefone, ocasião em que combinaram que se encontrariam no dia seguinte para almoçarem juntas, na casa da declarante; que LACY residia sozinha, sofria de depressão e fazia uso de remédios controlados; que a vitima não tinha o hábito de receber visitas e ao cair da noite se trancava em casa e não fazia mais contatos com amigos e familiares; que por vezes um senhor de apelido "CARIOCA" fazia limpeza no quintal da casa da vitima e a declarante o considera como pessoa de confiança de LACY; que no final do ano LACY relatou a declarante que havia contratado "uns meninos bonzinhos" para cortar um pé de abacate em seu quintal; que analisando a agenda de telefone da vitima a declarante encontrou uma anotação recente com a escrita "pode de árvore ADILSON 27 9616 9605"; que encontrou ainda outro cartão de poda de árvore com os nome BRASILTON e ALEX n. tel.: 9842 1734 9506 1019; que a declarante viu que o trabalho ficou mal feito pois a árvore foi podada com facão e não com serra elétrica, o que lhe causou estranheza; que a declarante ouvíu comentários de que um rapaz havia dado entrada baleado no Hospital Dório Silva e que ele estava limpando um quintal no momento dos fatos; que referido rapaz é conhecido como BIL e agia na companhia de outros dois homens, sendo um deles chamado FABRICIO; que outras duas mulheres morreram na região nas mesmas circunstancias da morte de LACY, ou seja, estavam sozinhas em casa e foram g assassinadas a facadas; que a declarante esteve na casa após o crime e afirma sem dúvidas que as facas encontradas no local não eram da casa de LACY, ou seja, os criminosos já entraram no local armados”.

Vale dizer que, conforme depoimento
judicial
de Luci Fernandes Ribeiro
(que também é irmã da vítima)
,
a testemunha
Vera Lúcia Fernandes Ribeiro faleceu antes da instrução
processual da presente ação penal,
de modo que o seu depoimento na esfera policial se consubstancia em prova irrepetível, hipótese expressamente ressalvada
na parte final do art. 155, do Código de Processo Penal,
sendo, portanto, prova apta a sustentar a sentença condenatória.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser plenamente possível a utilização de depoimento produzido na esfera policial, quando se tratar de caso em que a morte superveniente do declarante impossibilite a reprodução do ato em juízo, uma vez se tratar de prova irrepetível. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚN
CIA. PROVA IRREPETÍVEL. RES
SALVA DA PARTE FINAL DO
ART. 155 DO CPP
. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao
art. 155 do CPP
, sobretudo nos casos de prova irrepetível, como no caso dos autos.
2. O tribunal de origem afirmou a existência de provas materiais e indícios de autoria que apontam para a tentativa de homicídio pelo réu. (...) 3. Agravo regimental despro
vido.
(STJ; AgRg-AR
Esp 2.306.766; Proc. 2023/0056752-0; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/09/2023; DJE 19/09/2023)
.

Também nesse sentido, eis o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. DUAS VERSÕES POSSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRONUNCIAR OS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como, existindo dúvidas, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade e resguardado o exame aprofundado aos jurados. 2. A testemunha ocular prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas. Não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada.
Desse modo, tal prova deve ser considerada como irrepetível e conferida força probatória apta a respaldar a pronúncia, em especial, porque corroborado por outras provas.
Precedente do Colendo STJ. 3. Há prova judicializada, apontando indícios de que os réus estavam no local do homicídio, apesar de também existirem dúvidas de sua autoria. Assim, não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação. 4. Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado. 5. No que concerne às qualificadoras, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas. Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de terem surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região. 6. Recurso ministerial conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0009554-43.2013.8.08.0021, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de julgamento 28/08/2023).

Em sentido semelhante foi o depoimento judicial de
Luci Fernandes Ribeiro,
outra irmã da vítima, conforme trecho a seguir:

“que é irmã de Lacy; que no dia dos fatos tinha combinado com sua irmã de almoçar com ela; que quando chegou em sua casa, ela não estava no portão esperando como de costume; que pegou a chave com uma pessoa, vizinho, que não se lembra quem era; que o portão estava trancado; que abriram o portão, mas não foi ver o corpo; que presenciou um cabo de uma faca na entrada e já começou a pensar em coisa ruim; que estava com sua mãe, que já faleceu; que essa morte abalou muito sua mãe;
que presenciou muita água com sangue, que ele tentou lavar a cozinha e o banheiro; que começou a andar pela casa, procurando por sua irmã; que foi chegando gente; que sua irmã que morava ao lado já faleceu, assim como seu cunhado, também faleceu, e ele poderia falar sobre os fatos; que várias pessoas chamaram polícia; que ficou sabendo que a vítima
pedia a algumas pessoas para limpar seu quintal; que só não acharam foi a arma da vítima; que a arma foi roubada; que não encontraram a arma, tinha só a capa da arma; que comentavam que os dois acusados, que entravam na casa dela para capinar o quintal, é que teriam praticado o crime; que quem comentou isso na época foi a sua irmã e seu cunhado, que já faleceram, pois moravam perto da casa da vítima; que eles falavam que as únicas pessoas que frequentavam a casa da Lacy eram esses dois que limpavam o quintal; que desde o começo achavam que eram eles”.

Prosseguindo, a Policial Civil
Geislane Pio Ferreira,
ao ser ouvida em juízo, narrou acerca de todas as informações que constaram no inquérito policial, pormenorizando as diligências realizadas durante a investigação. Na ocasião, confirmou que havia informação no sentido de que o acusado Fabrício fazia serviços de capina na residência da vítima, bem como que o crime teria sido cometido em decorrência do interesse do acusado na arma de fogo da vítima, que era policial civil aposentada. Narrou, ainda, que o acusado Fabrício deu entrada baleado no hospital na mesma ocasião do assassinato da vítima Lacy, sendo que a participação de Rafael se confirmou em decorrência de
interceptação telefônica, por meio da qual foi identificado que houve troca das munições da arma de fogo da vítima. Confira-se:

“
que participou da investigação de continuidade; que assumiu esse inquérito logo que entrou na Polícia; que se recorda que o Fabrício fazia serviço de capina para a Lacy, que é a vítima; que durante as investigações, obteve essa informação, de que a motiva
ção do crime foi pelo interesse na arma de fogo de Lacy;
que na época ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que foi ele junto com o Rafael, que era amigo dele;
que quanto ao Fabrício, constava nos autos que ele deu entrada no hospital, baleado, no mesmo dia que aconteceu esse assassinato da Lacy; quanto ao Rafael, foi através de uma escuta, de uma interceptação telefônica, em uma conversa com uma mulher; que na conversa era dito que houve troca de munições no dia desse fato da Lacy;
que a arma de fogo da vítima não foi localizada; que não conheceu a vítima, pois ela já era aposentada há muito tempo da polícia; [...
]
que a informação de que os acusados capinavam o quintal da Lacy se deu em razão de declarações dos vizinhos; que constou no relatório os elementos que colheram durante as investigações
[...]
”.

Ressalto, nesse particular, que é assente o e
ntendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que
diligenciaram nos autos
, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos.
V
ejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Q
uanto à interceptação telefônica citada,
que
foi devidamente autorizada judicialmente, cumpre transcrever trecho de conversa que consta no
Relatório de Investigação de fls. 416/420,
na qual Andrea Doria da Fonseca Barroso conversa com sua mãe, Marlice Soares da Fonseca,
indicando que
Fabrício
(vulgo “Bil”)
responderia por homicídio, bem como que
uma munição encontrada
na residência do acusado
seria da arma da vítima, policial civil.
Na oportunidade, indicaram que
Rafael
teria trocado
determinada
muniç
ão pelas
munições
que pegou do revólver
da vítima.
Confira-se:

MARLICE: Oi.

ANDREA: l ai meu.

MARLICE: Hãn?

ANDREA: Já sai, acabei de sai.

MARLICE: Cabou, você acabou de sai, "BILL" também já.

ANDREA: Também.

MARLICE: Hã, iai, falou tudo certinho?

ANDREA: Falamos, eles vão pedir mandado de prisão para o "BILL".

MARLICE: Hã?

ANDREA: "BILL" vai ser preso, vão pedir mandado de prisão pra ele.

MARLICE: Mandado de prisão'?

ANDREA: Hãn rãn.

MARLICE: Mas falou o que?

ANDREA: Porque aquela bala que encontraram lá em cima, não tem? É do rev
ó
lver da mulher, se acredita?

MARLICE: Mentira'

ANDREA: Duplo homicídio ele vai assinar.

MARLICE: Caralho!! mais ai, mas tem como provar que...

ANDREA: Mais sabe o que é o que deve ter acontecido, RAFAEL deve ter trocado as porra das balas lá ó, deve ter tra
g
o do revolver da mulher, em vez de ter tra
go
as que ele pegou.

MARLICE: É o RAFAEL falou que deu qualquer, deu qualquer uma bala que tinha.

ANDREA: Então, foi isso que aconteceu, a bala era da policial, do revólver dela.

MARLICE: Mais aí, tem como provar que...

ANDREA: Mas foi encontrado, mais foi encontrado, então SILAS sabe que o RAFAEL trocou, ai vai cair nas costas do RAFAEL também do mesmo
j
eito, não sei, não sei o que vai acontecer não, a advogada falô que vão pedir mandado de prisão pra ele, entendeu'? Vai chegar lá na casa dele ou ai em casa, eles vão ai prender ele.

MARLICE: Jesus amado!

ANDREA: Ele vai se entre
g
ar ue, ele vai responder, fazer o que?

MARLICE: Meu Deus do céu, a advogada tem que correr atrás disso ue.

ANDREA: A advogada falou que vai esperar um tempo pra vê o que vai resolver, que não vai ser assim imediatamente, ai ela vai vê o que vai poder fazer ue.

MARLICE: É porque ela ta recebendo pra não deixar "BILL" ir preso né.

ANDREA: Eu fui tran
q
uila dessa vez não me per
g
untaram quase nada não.

MARLI
C
E: É? você saiu limpa ne?

ANDREA: É porque as testemunhas lá
q
ue eles pegaram foto tinha a fato de uns três caras lá, ai eles pegaram e mostraram
p
ra
g
ente porque foi a
qu
eles caras que falaram que foi o "BILL"
q
ue matou a mulher, entendeu? que eles eram testemunhas.

MARLICE: Quem eram esses caras?

ANDREA: Não sei não, nunca vi não, e os caras falaram que foi o "BILL" que matou.

[...]

MARLICE: Andrea, aqueles homens da divisão de homicídios vieram aqui agora, pra eu ir depor terça feira, mas eu não vou sozinha eu não vou, terça feira 14h da tarde tenho que ir lá na divisão de homicídios pra dar depoimento, me perguntaram se eu era a mãe da Andrea Daria falei que sim, perguntei se era o caso do "BILL", responderam que desse ai mesmo que matou uma mulher no barro branco.

ANDREA: Então, mas não dá nada não!

MARLICE: Ta, não dá nada.

ANDREA: Não vai da nada não mãe, vai dá é
p
ra ele, eles só querem saber mesmo, que eles estão falando que ele é o acusado e pronto eles só vão te perguntar se você conhecia a policial.

MARLICE: Eu vou falar tudo que eu falei da primeira vez.

ANDREA: Que mãe, você vai falar somente o que te perguntar, eles nem me perguntaram muita coisa, entendeu, eles ficaram mais tempo com o "BILL" lá dentro, nem ficaram muito tempo comigo, eles querem saber da morte dessa policial agora, mais nada, eles vão te liberar, só isso, entendeu? mais nada.

MARLICE: Ta bom, entao manda "BILL" avisar ao advo
g
ado porque vieram na minha porta agora manda "BILL" ligar pra advogada e falar que ter
ç
a-feira 14h eles me convocaram lá 14h da tarde terça feira.

ANDREA: Hunrum ta bom.

A
testemunha Marlice Soares da Fonseca, na esfera policial, indicou que a conversa interceptada faz menção a uma munição pertencente à policial civil, que teria sido encontrada dentro do quarto do acusado Fabrício. Além disso, destacou que o acusado Rafael estava com a arma da policial civil, a qual teria comprado na boca de fumo, registrando, ainda, que ele teria trocado
a munição encontrada na casa do Fabrício, que seria da
arma da policial civil, por outra. Confira-se:

QUE tomou conhecimento que RAFAEL teria encontrado uma munição pertencente a policial dentro do quarto do FABRICIO
;
QUE não sabe dizer o que RAFAEL estava fazendo na casa de FABRICIO durante a madrugada; Q
UE perguntada se tem conhecimento se RAFAEL ou FABRICIO teriam capinado o quintal da casa das vítimas) respondeu que tomou conhecimento apenas que FABRICIO teria capinado o quintal da casa de MARIA RAMOS;

o diálogo que teve com sua filha no dia 27/06/13, ao ser questionada sobre sua fala é que o Rafael falou que deu qualquer, deu qualquer uma bala que tinha" respondeu que quando retornou do hospital encontrou com RAFAEL em frente a casa do FABRICIO e ele lhe revelou que havia encontrado uma munição no quarto do FABRICIO e que ele teria trocado a referida munição por outra, mas não sabe explicar por qual motivo ele fez essa troca; QUE RAFAEL não lhe falou o que fez com a munição recolhida; QUE RAFAEL também informou para a declarante que estava com a arma da policial LACY a qual havia sido lhe passada na "boca de fumo;
QUE RAFAEL era um dos donos da boca de fumo, mas não sabe dizer de onde seria a referida "boca";

QUE informa que quando RAFAEL recolheu a munição, ele tinha conhecimento de que seria da arma da policial morta;
QUE perguntada se FABRICIO trabalhava para RAFAEL respondeu que sim; QUE perguntada qual a função de FABRICIO no tráfico de drogas respondeu que ele trabalhava como "vapor; QUE perguntada por qual motivo disse que era para FABRICIO, vulgo "BILL", arrumar uma advogada para a declarante quando ela foi chamada a comparecer na delegacia respondeu que como ele "arrumou uma confusão" ele teria que "dar um jeito" e que "se ele que aprontou, ele que tinha que pagar; QUE perguntada sobre o paradeiro da arma da policial LACY não soube informar, mas acredita que RAFAEL tenha passado para frente essa arma (...)”.

Ao ser ouvida em
juízo
, a referida testemunha confirmou que
“
teve uma escuta da declarante com sua filha, que conversaram sobre uma bala do revólver”.

Não fosse o bastante, a testemunha Andrea Doria da Fonseca Barroso, uma das interlocutoras do diálogo interceptado, ao ser ouvida em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacou que o acusado Rafael lhe informou que encontrou uma munição em cima da casa do acusado do Fabrício no dia em que ele teria sido baleado, sendo essa munição do mesmo calibre da
arma que ele pegou na boca. Confira-se:

“que conhece os acusados do bairro Nova Carapina; [...] que soube sobre a morte da vítima; que soube que o Rafael tinha pego uma arma na boca; que só sabe que ele pegou a arma, porque ele falou que pegou; que o Rafael falou que pegou a arma para a declarante depois que o Fabrício levou os tiros em casa; que entraram na casa de Fabrício e deram tiros nele; que ele foi na casa do Fabrício e achou uma bala em cima da casa dele; que ele viu que a arma que ele achou era a mesma bala da arma que ele pegou na boca; que não sabe dizer o calibre; que sabe disso através do Rafael; que chegou a ficar no hospital com o Fabrício; que ele lhe contou que a pessoa arrombou a porta de sua casa, tentou acender a luz, mas não conseguiu, e mesmo no escuro efetuou três disparos contra ele;
que o Rafael disse que encontrou uma bala na casa do Fabrício no dia em que ele foi baleado e que essa bala era do mesmo calibre da arma que ele pegou na boca”.

Em contrapartida, o acusado Fabrício apresentou nos autos a versão de que foi baleado na mesma noite do latrocínio da vítima Lacy, indicando que isso teria acontecido em sua residência.

Nesse sentido, a defesa do acusado juntou aos autos cópia do inquérito policial deflagrado para investigar a suposta tentativa de homicídio por ele sofrida (fls. 545/566).

No referido inquérito policial, o acusado Fabrício indicou que
“foi acordado por um impacto de uma bala
acertando seu pé; que em seguida foram realizados outros disparos, porém, o declarante protegeu o rosto e se fingiu de morto; que o declarante não chegou a vê quem atirava,
apenas que a arma possuía silenciador,
uma vez que não ocorria o som dos estampidos”
.

A despeito da versão do ora acusado no sentido de que os disparos efetuados contra ele teriam se dado com o emprego de silenciador, diante da ausência de estampidos, tem-se o depoimento judicial de Bárbara Batista Gomes, irmã do acusado, ouvida em juízo na condição de informante, que
narrou que
ouviu
um disparo distante de arma de fogo e outro mais próximo, acreditando que esse teria sido contra o seu irmão.
Confira-se:

“que no dia dos fatos, parou no supermercado, compr
ou algumas coisas para lancharem; que chegou do serviço, por volta de 20 h, comeram cachorro quente, assistiram TV e foram dormir; que por volta de 5 h da manhã escutou um barulho forte, um pouco distante, escutando um barulho um pouco mais forte mais próximo; que provavelmente barulho mais próximo foi quando alvejaram seu irmão; que seu irmão ficou muito debilitado e quase inconsciente; que acredita que arrombaram o cadeado; que ficaram marcas de tiro na parede do quarto dele; que ele não prestava serviços de capina pelo bairro; que mudaram de casa, após o ocorrido; que não conhecia a vítima”.

É evidente, portanto, a ausência de coerência entre as versões apresentadas pelo acusado e por sua irmã,
especialmente diante da contradição quanto à existência ou não de barulho dos disparos arma de fogo. Lado outro, é
pertinente consignar que o acusado foi atingido por três disparos de arma de fogo e não por um disparo, conforme indicado no depoimento da referida informante.

Por sua vez,
o acusado Fabrício, em seu interrogatório em juízo, negou que teria prestado serviços para a vítima Lacy, confirmando apenas que havia feito serviços de capina no quintal de Maria. Confira-se:

“que não tem nenhuma participação nesse latrocínio; que não conhecia a vítima; que cresceu junto com Rafael; que nunca trabalhou com a vítima; que no dia 03, acordou com os tiros; que foi por volta de 5h a 5h20min, pois deu entrada no Dório Silva as 06h05min; que ligou para o Dó Fabriciano, o irmão dele atendeu, informando que tinha sido alvejado; que o Dó Fabriciano foi buscá-lo de carro e o levou para o hospital; que chegou no hospital bem debilitado; que o colocaram na maca e o levaram para operar; que na época alguns policiais foram no hospital, tiraram foto; que o algemaram na maca; que tomou conhecimento da morte da Lacy, uns três ou quatro dias depois, quando saiu na UTI; que chegou a comparecer na Delegacia uma vez; que teve que voltar no hospital, e retornou para prestar depoimento; que sempre compareceu na Delegacia, sempre que o chamaram lá; que tanto na época
quanto dez anos depois, sempre compareceu à Delegacia; que capinou o quintal uma vez da Maria, no dia 09; que nesse mesmo dia 09, ela morreu; que por isso vincularam esse caso da Lacy com esse caso aí; que não sabe
d
a arma da policial
”.

A esse respeito, é relevante anotar que Maria, além de ser do mesmo bairro do acusado e da vítima, foi assassinada no mesmo dia em que o acusado fez o referido serviço, em circunstâncias semelhantes à vítima Lacy.

Por fim, o acusado
Rafael
Carvalho Rodrigues,
em seu interrogatório, também negou envolvimento no caso, conforme transcrição a seguir:

“que é
colega de bairro de Fabrício;
que
no dia da morte da policial, de madrugada
,
Fabr
í
cio me ligou, retornei a ligação e a mãe dele disse que ele foi baleado; que fui para a casa dele e vi Fabr
í
cio saindo de carro para o hospital; fiquei com o pai dele que é acamado, depois, fui no quarto e Fabr
í
cio ver se havia alguma coisa; que fiquei na casa de Fabr
í
cio até 13 horas e estava lá quando a pol
í
cia chegou;
que
nunca ouviu falar da vítima; que nunca soube da arma dele; que mostrou aos policiais o cadeado quebrado na casa do Fabrício e alguns pedaços de projétil de chumbo; que viu no quarto do Fabrício um furo na parede; que nunca prestou serviços para a vítima”.

Dessa forma, a despeito da negativa de autoria por parte dos apelantes, é certo que as versões por eles apresentadas, além de não guardarem coerência, são absolutamente dissonantes das provas produzidas nos autos.

Assim, restou devidamente demonstrado que o acusado Fabrício, com o intento de roubar a arma da vítima Lacy, para quem prestava serviços de capina, invadiu a sua casa durante a madrugada, desferiu diversos golpes de faca contra ela, sendo causa eficiente de sua morte, subtraindo, em seguida, a sua arma de fogo. Além disso,
n
ão há dúvidas que Fabrício e Rafael adulteraram a cena do crime, havendo provas pericial e testemunhal no sentido de que a cena do crime foi lavada, bem como de que o acusado Rafael
realizou a
troca de munição no quarto do acusado Fabrício, que seria da arma da vítima Lacy, de modo a atrapalhar as investigações a respeito do crime em comento.

Por todo o exposto, ao contrário do que aduz
em as defesas dos apelantes,
entendo que restou
comprovada
a autoria delitiva por parte do
s
apelante
s
em relação ao
s
crime
s
do
art. 157, § 3º,
e art. 347, parágrafo único,
ambos do Código Penal
, de modo que
não merecem prosperar os pleitos absolutórios.

Especificamente quanto ao Laudo Pericial de Exame de DNA citado pela douta advogada em sua sustentação oral, reputo pertinente destacar que a referida prova pericial não foi utilizada como elemento de prova na sentença, tampouco foi abordada neste voto para confirmar o édito condenatório.

Nesse particular, o magistrado sentenciante, ao analisar as questões preliminares deduzidas pela defesa, tratou de declarar a imprestabilidade da referida prova, diante do lamentável equívoco na comparação de amostras de DNA, conforme razões a seguir:

"Sem qualquer dúvida, o laudo mostrou-se imprestável como meio de prova referente à autoria, eis que havia material genético de uma pessoa do sexo masculino, colhido na cena do crime, contudo não fora confrontado adequadamente com o material genético fornecido por FABRICIO. Por equívoco, o material fornecido por FABRICIO fora comparado com o material extraído na residência deste, no local em que disse que sofreu o disparo de arma de fogo, na noite em que LACY fora morta".

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos para, no mérito, lhes
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)